Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725376-04.2025.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto 11.302/2022. Matéria já decidida. Ausência de recurso no momento oportuno. Preclusão. Respeito à coisa julgada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal contra decisão que não conheceu de novo pedido de indulto natalino com base no Decreto n. 11.302/2022, diante da existência de decisão anterior que já havia apreciado e indeferido o pedido, porque ainda não cumpriu a totalidade da pena referente ao crime impeditivo, conforme exigido pelo artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, em respeito à coisa julgada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de novo pedido de indulto natalino quando já houve decisão anterior sobre o mesmo tema, preclusa, não interposto recurso tempestivo. III. Razões de decidir 3. Conforme exigido pelo artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, será cabível a concessão de indulto para crime não impeditivo somente quando cumpridas as penas dos crimes impeditivos, previstos no art. 7o do Decreto n. 11.302/2022. 4. Se o pedido de indulto natalino foi apreciado por decisão anterior, indeferida pelo juízo de origem, não tendo sido interposto recurso no prazo legal, operou-se a preclusão. 5. A reiteração de pedido sobre matéria já decidida e preclusa não pode ser conhecida, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 197 da Lei 7.210/1984, sustentando que as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo de Execuções Penais não formam coisa julgada material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 197 da Lei 7.210/1984, pois a tese de que as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo de Execuções Penais não formam coisa julgada material não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ" (AgInt no REsp n. 2.200.305/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "Estão sujeitas à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno, inclusive as de ordem pública" (AREsp n. 2.975.624/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021